Tribunal: TJES
Processo: 5005581-09.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-07

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N° 5005581-09.2023.8.08.0000

ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES – EXEC. PENAIS

AGRAVANTE:
WEBERTON DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA
PELO ESTUDO
.
ENCCEJA.
ART. 126, § 5º DA LEP.
RESOLUÇÃO 391 DO CNJ
.
CONCLUSÃO ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
. Segundo
o entendimento do STJ
o aprendizado do ensino médio ocorre uma vez e deverá ensejar uma única redução de até 133 dias da pena. Superada e premiada a instrução do nível de escolaridade, o preso deverá dedicar-se a novas habilidades, pois idêntico fato gerador não pode ocasionar sucessivas e cumuladas remições, a cada vez que repetir provas de exames nacionais
. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 827.828/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

2.
Recurso conhecido e
des
provido. Unânime.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do eminente relator
.

Vitória, ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005581-09.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WEBERTON DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N° 5005581-09.2023.8.08.0000

ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES – EXEC. PENAIS

AGRAVANTE:
WEBERTON DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA
PELO ESTUDO
.
ENCCEJA.
ART. 126, § 5º DA LEP.
RESOLUÇÃO 391 DO CNJ
.
CONCLUSÃO ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
. Segundo
o entendimento do STJ
o aprendizado do ensino médio ocorre uma vez e deverá ensejar uma única redução de até 133 dias da pena. Superada e premiada a instrução do nível de escolaridade, o preso deverá dedicar-se a novas habilidades, pois idêntico fato gerador não pode ocasionar sucessivas e cumuladas remições, a cada vez que repetir provas de exames nacionais
. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 827.828/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

2.
Recurso conhecido e
des
provido. Unânime.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do eminente relator
.

Vitória, ES 01/11/23

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N° 5005581-09.2023.8.08.0000

ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES – EXEC. PENAIS

AGRAVANTE:
WEBERTON DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de Agravo em Execução interposto
por
WEBERTON DOS SANTOS
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada
pelo
Juízo da
2ª
Vara Cri
minal de Viana
-
que, indeferiu o pedido da defesa de remição
plena
da pena com base
sua aprovação no ENCCEJA
.

Razões do agravo,
pugnando
a defesa pela reforma da referida decisão, a fim de que seja concedida ao apenado a remição de sua pena,
eis que o recorrente obteve a aprovação no ENCCEJA.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo improvimento do recurso.

Decisão em juízo de retratação, pela manutenção da decisão agravada.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça evento 5624206 opinando pelo desprovimento do recurso.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Pois bem.

Antes de adentrar a profundidade do tema, deve ser estabelecida a premissa de que o recorrente já havia concluído o ensino médio antes da realização do exame apresentado pela defesa
1
.

O art. 126,
caput
e §1º, inciso I da Lei de Execuções Penais, e a Resolução do CNJ nº 39, de 10/05/2021, dispõem, respectivamente, o que segue:

Art. 126
. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§1º A contagem de tempo referida no
caput
será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; (...)

Resolução nº 391 CNJ:

Art. 3º. O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar. Partindo da literalidade dos dispositivos supra transcritos, é in
dubitável que a remição da pena pelo estudo perfaz instituto que torna viável, pela realização de atividade de desenvolvimento intelectual (estudantil), o resgate de parte da pena privativa de liberdade imposta ao condenado, reduzindo-lhe a sua duração.

A matéria encontra-se, inclusive, sumulada, conforme se infere do teor do Enunciado da Súmula nº 341, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “..
.A freq
u
ê
ncia a curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de execução de pena sob regime fechado ou semiaberto
...”

Assim, em relação ao estudo, a remição se dá por horas de frequência escolar, prevendo a lei o desconto de um dia de pena a cada 12 horas de estudo.

Nesse contexto, é sabido que o ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) é um instrumento criado para a promoção da educação, garantindo o acesso ao ensino superior em universidades públicas brasileiras e concedendo certificados de conclusão dos ensinos fundamental e médio para quem não teve oportunidade de concluir os estudos na idade escolar adequada.

Contudo
, no caso dos autos,
conforme pontuado na decisão agravada, não há que se falar em remissão no presente caso, haja vista que o reeducando, ora agravado, já teria concluído em momento pretérito o 2º grau, antes inclusive da pr
á
tica criminosa, o uso de sua aprovação no exame para remissão da pena ‘ludibriaria’ a finalidade especifica da Lei, como bem ressaltado pelo Presentante do Ministério Público de 1º grau que é a ressocialização por meio do estudo, finalizada a ser alcançado aqueles que não tiveram a oportunidade de estudar no período regular, por determinação da portaria normativa n. 10 de 23 de maio de 2012 do Ministério da Educação, que dispõe sobre certificação de conclusão do ensino médio ou declaração de proficiência com base no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM.

N
este mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DE ABATIMENTO DA PENA EM DUPLICIDADE OU POR ESTUDO REALIZADO ANTES DA EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão agravada aplicou o direito aos fatos trazidos na impetração, sem extrapolar a tutela jurisdicional pedida. 2. Segundo previsão legal, o condenado do regime fechado ou semiaberto poderá remir, por estudo, parte do tempo de execução da pena. A contagem do benefício será feita à razão de 1 dia de pena a cada 12 horas de aprendizado. 3. A Resolução nº 391 de 10/5/2021, do CNJ dispõe que, em caso de a pessoa privada de liberdade realizar estudos por conta própria, logrando, com isso, obter aprovação no nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5°, da LEP. 4. Nesse contexto, entende-se cabível a remição ao sentenciado por aprovação parcial do Enem. Todavia, é preciso averiguar se o estudo ocorreu antes do início da execução penal, sob pena de se desvirtuar o art. 126 da LEP e a Resolução nº 391 de 10/5/2021, do CNJ. 5.
Além disso, o aprendizado do ensino médio ocorre uma vez e deverá ensejar uma única redução de até 133 dias da pena. Superada e premiada a instrução do nível de escolaridade, o preso deverá dedicar-se a novas habilidades, pois idêntico fato gerador não pode ocasionar sucessivas e cumuladas remições, a cada vez que repetir provas de exames nacionais
. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 827.828/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
Outrossim, conforme INFOPEN, o apenado já possuía conclusão de ensino médio antes da realização do exame de certificação em 2021. Informação contida nos autos conforme contrarrazões do MP (evento 5093992 – pag.19)